Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-32.2012.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002140-32.2012.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), M. L. DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 08.257.542/0001-56 (AGRAVANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE SIQUEIRA - CPF: 487.202.161-49 (AGRAVANTE), Hildebrando Rafael Ibiapino (AGRAVANTE), HILDEBRANDO RAFAEL IBIAPINO - CPF: 535.662.201-59 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível. Cumprimento De Sentença Extinto Por Quitação Posterior. Princípio Da Causalidade. Ônus Sucumbenciais Em Desfavor Do Devedor.
Recurso
Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto
em virtude de
decisão monocrática que
negou provimento
ao Recurso de A
pelação
interposto contra sentença
que, ao reconhecer a quitação do valor pactuado em acordo homologado, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, e condenou os Executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor do débito.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se, diante do retorno do valor pago por falha nos dados bancários, pode ser afastada a aplicação do princípio da causalidade, transferindo-se ao exequente a responsabilidade pelos honorários de sucumbência.

III. razões de decidir

3
.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo em razão de pagamento posterior ao ajuizamento não afasta a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se ao devedor o pagamento dos ônus sucumbenciais.

4
.
O erro na transferência bancária, mesmo decorrente de dado equivocado no termo do acordo, não exonera o devedor de
verificar a efetiva concretização da operação financeira. O simples agendamento da transferência não configura adimplemento.

5. A obrigação subsistia ao tempo do ajuizamento da execução, legitimando a demanda. Assim, correta a condenação dos devedores ao pagamento de honorários.

6. Os Temas 409 e 410 do STJ não se aplicam ao caso concreto, pois não houve acolhimento de impugnação que resultasse em sucumbência do Exequente.

IV. dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da causalidade impõe ao devedor o pagamento dos honorários de sucumbência quando a obrigação somente é adimplida após o ajuizamento do cumprimento de sentença. 2. A falha na efetivação de transferência bancária não afasta a responsabilidade do devedor pelos encargos processuais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2º, § 11, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.951.836/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.11.2021; STJ, REsp nº 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
12.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000742-43.2023.8.11.0091, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
0002140-32.2012.8.11.0025

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
M. L. de Siqueira - ME
,
Maria Lúcia de Siqueira
e
Hildebrando Rafael Ibiapino
em virtude da decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto contra a sentença proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo
Banco Bradesco S.A.
,
que, ao reconhecer a quitação do valor pactuado em acordo homologado, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, e condenou os
E
xecutados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar o princípio da causalidade exclusivamente em seu desfavor, pois o pagamento não se efetivou em razão de equívoco do Banco Bradesco S.A., que indicou incorretamente os dados da conta bancária no termo do acordo homologado.

Alegam que a culpa pela instauração do cumprimento de sentença deve ser atribuída ao
Banco

E
xequente, circunstância que atrai a aplicação dos Temas Repetitivos 409 e 410 do STJ, os quais impõem a condenação do credor ao pagamento de honorários quando acolhida a impugnação, ainda que de forma parcial.

Afirmam que
, imputá-los a responsabilidade pela instauração do processo executivo revela-se inadmissível, pois afronta a autoridade da coisa julgada, não podendo, por conseguinte, servir de fundamento jurídico para o julgamento do recurso.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e, caso mantida, que o Recurso seja submetido ao Colegiado para reformar a decisão agravada, com a consequente condenação do Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos dos Temas 409 e 410 do STJ.

Nas c
ontrarrazões
, o Banco
Agravado
pugna
pelo desprovimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

M.L. de Siqueira – ME, Maria Lúcia de Siqueira
e
Hildebrando Rafael Ibiapino
interp
useram
Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado p
elo

Banco Bradesco S.A.
, que, ao reconhecer a quitação do valor pactuado em acordo homologado, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, e condenou os
E
xecutados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 5.000,00, correspondente ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes, ora Agravantes, limitaram sua insurgência à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a execução carecia de fundamento, uma vez que o acordo havia sido regularmente adimplido, mediante transferência para a conta informada pelo próprio
credor. Argumentaram, ainda, que a controvérsia resultou de erro do
E
xequente, que forneceu de forma equivocada os dados bancários, motivo pelo qual não poderiam ser responsabilizados pelos encargos processuais.

Requereram, ao final, a reforma da sentença para condenar a
E
xequente ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento)
do
valor originalmente executado (R$ 433.233,69), considerando o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos Temas Repetitivos n. 409 e 410 do STJ.

Em decisão monocrática proferida na data de
05/07
/2025
,
neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, especialmente porque ao tempo do ajuizamento havia obrigação vencida e não adimplida, uma vez que o valor de R$ 5.000,00 não foi efetivamente creditado na conta do credor, retornando ao remetente por falha na inserção dos dados bancários.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção do processo em razão de pagamento realizado apenas após o ajuizamento do cumprimento de sentença não afasta a aplicação do princípio da causalidade, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em
desfavor do devedor que deu causa à instauração da demanda, ainda que posteriormente tenha
adimplido a obrigação.

Contudo, os Agravantes insistem que o erro na indicação da conta bancária pelo próprio
E
xequente já seria suficiente para afastar sua responsabilidade, entendendo que o ajuizamento do cumprimento de sentença decorreu exclusivamente da conduta do credor e, portanto, atrairia a aplicação dos Temas 409 e 410 do STJ.

Patente o equívoco dos Agravantes.

Na hipótese, restou incontroverso que, em 10/12/2019, as partes celebraram acordo pelo qual os
E
xecutados reconheceram débito de R$ 276.520,30, obrigando-se a quitá-lo pelo valor reduzido de R$ 5.000,00, em parcela única, a ser depositada na conta bancária indicada pelo Banco Bradesco S.A. no próprio termo.

Diante do inadimplemento da obrigação pactuada

o Exequente promoveu o cumprimento de sentença, postulando a satisfação integral do crédito, atualizado para R$ 433.233,69.

No curso da execução, os
E
xecutados apresentaram impugnação, instruída com comprovante de agendamento e demais documentos, alegando ter realizado o
pagamento do valor ajustado por meio de transferência eletrônica destinada à conta fornecida pelo Credor.

Todavia,
ficou
demonstrado
que o valor de R$ 5.000,00 não foi efetivamente creditado à conta do Exequente, pois retornou à origem por falha na inserção dos dados bancários, em especial pela omissão do dígito verificador da conta.

Diante disso
,
os Executados efetuaram o pagamento mediante depósito judicial do montante integral previsto no acordo, o que ensejou o reconhecimento da quitação da obrigação e a consequente extinção do feito.

Em decorrência, o

Juiz
a quo
julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
e
condenou
os Executados
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do cumprimento, correspondente a R$ 5.000,00.

No caso, inexiste controvérsia que o valor de R$ 5.000,00 não foi efetivamente transferido, pois o montante retornou à conta do remetente, especificamente pela ausência do dígito verificador da conta, fato que inviabilizou a concretização da quitação no momento oportuno.

Ressalte-se que compete exclusivamente ao devedor verificar se a operação financeira se concretizou, pois o simples agendamento da transferência não produz os efeitos do pagamento, nem exonera a obrigação.

Assim, ainda que tal erro tenha origem no próprio termo do acordo, os devedores, ao assumirem a quitação da obrigação por meio de transferência bancária, deveriam ter se certificado do êxito da operação.

Logo
, embora os A
gravantes

tenham evidenciado a intenção de cumprir o acordo, a ausência de conferência e a não efetivação do pagamento nos moldes ajustados ensejaram o prosseguimento da execução. A mera tentativa de quitação por meio de agendamento de transferência, desacompanhada da efetiva compensação e da regularidade dos dados bancários, não se equipara ao adimplemento da obrigação.

Dessa forma, ao tempo do ajuizamento da execução, subsistia obrigação vencida e não satisfeita, legitimando a propositura da demanda.

É de ser registrar,
em
obiter dictum
, que nada obstante o cumprimento de sentença tenha sido ajuizado no montante de R$ 433.233,69, valor atualizado correspondente ao saldo integral originalmente confessado, o Exequente aceitou o recebimento do valor pactuado no acordo (R$ 5.000,00), sem a
exigência de encargos moratórios ou correção monetária, o que evidencia postura conciliatória e de boa-fé.

Nessas circunstâncias, constata-se que o adimplemento somente se perfectibilizou mediante intervenção judicial, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe a condenação dos Executados ao pagamento dos honorários de sucumbência, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

[...] 4. A extinção da demanda por perda superveniente de objeto impõe a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte que deu ensejo à propositura da demanda. Precedentes.

5. No caso dos autos, quando ajuizada a demanda executiva, a dívida existia, tendo sido adimplida apenas em momento posterior, pagamento que motivou a extinção do feito pelo Juízo de primeira instância, de modo que compete aos executados o ônus de arcar com os honorários sucumbenciais. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1951836/PE, relator
Ministro Moura Ribeiro, julgado em 30/11/2021).

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

[...] O pagamento da dívida após o ajuizamento da ação de execução impõe, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade do devedor pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2028443/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.03.2024. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação cível 1000742-43.2023.8.11.0091, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024).

Portanto, aquele que deu causa à instauração do processo, por inadimplemento da obrigação, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Por fim, registro que as teses firmadas nos Temas Repetitivos 409 e 410 do STJ não afastam a aplicação do
princípio da causalidade ao caso concreto. Embora a execução tenha sido extinta por quitação posterior, o ajuizamento decorreu da ausência de conferência da efetivação do pagamento, circunstância atribuível aos devedores. Não se trata, portanto, de hipótese excepcional a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais ou a fixação de honorários em seu favor.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
relator
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
[
sem destaque no original
]

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025